Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710655-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIZELI DE JESUS SILVA APELADO: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 50962644) interposta pela Autora GIZELI DE JESUS SILVA em face da sentença (ID 50962632), confirmada em embargos de declaração (ID 50962635), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que nos autos da ação de reparação por danos morais proposta contra BAYER S.A e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, julgou improcedente o pedido formulado pela Autora em face das Rés e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios em prol dos patronos da parte adversa, que fixou em R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido de forma equânime entre as Corrés, nos termos do que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC. Todavia, suspendeu a exigibilidade do seu pagamento, em face da gratuidade de justiça deferida. Adoto com parte integrante deste relatório, o lançado na sentença recorrida de ID 50962632: Cuida-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS em razão do alegado vício de produto ajuizada por GIZELI DE JESUS SILVA, qualificada na exordial, em desfavor de BAYER S.A e COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, alegando, em suma, que a Autora submeteu-se a um método contraceptivo para implantação de um dispositivo permanente chamado “Essure”, fabricado pela BAYER S.A, que consiste em um par de molas feito de fibras de poliéster, níquel, titânio e aço inoxidável, com formato de espiral, que são colocadas em cada uma das trompas para bloqueio definitivo, impedindo assim nova gravidez. Diz que o produto foi registrado perante a Anvisa sob o expediente no 0010726/17-3, importado e registrado no Brasil pela COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, revendedora do produto “Essure”, sendo a autora consumidora final. O implante foi realizado no ano de 2013, no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, com a inserção do microdispositivo tubário por vídeo histeroscopia, sendo a autora liberada para retornar as suas atividades no mesmo dia. Apesar de o dispositivo “Essure” prometer vários benefícios, sob a alegação de ser um contraceptivo permanente minimamente invasivo, rápido e indolor, a requerente algum tempo depois passou a apresentar “alguns problemas de saúde”, razão pela qual foi levada a retirar o dispositivo em outubro de 2019, no mesmo nosocômio. Sustenta que, quando o dispositivo se encontrava implantado em seu organismo, passou a sentir fortes cólicas, febre, dores de cabeça intensa, aumento no fluxo menstrual, dores e inchaços pelo corpo, fadiga, inflamações e infecções constantes na região íntima, dores nas articulações, dor nas costas, desconforto pélvico, queda de cabelo, insônia etc. Destaca que, mesmo depois de retirado o dispositivo, ainda restou material metálico na pelve da requerente, o que resulta em sua desfragmentação em todo o organismo. Relata que, mesmo depois da retirada do dispositivo, continuou a sofrer sintomas de febre e dores muito fortes, o que resultou em nova intervenção cirúrgica, já que devido ao dispositivo “Essure” se desfragmentar no organismo, a retirada total não seu deu com um procedimento cirúrgico. Informa que passou anos sentido dores, com a saúde debilitada e com risco de vir a óbito, já que o dispositivo poderia perfurar os seus órgãos internos, notadamente o órgão reprodutor, já que havia se fragmentado em diversas partes do referido órgão. Alega que a ANVISA determinou o recolhimento do dispositivo “Essure” no ano de 2017, por meio da Resolução 457. Diante dos problemas enfrentados, posto que houve a fabricação e posterior comercialização de um produto defeituoso, que acarretou diversos abalos à saúde física e emocional da requerente, entende fazer jus à reparação por danos morais. Por fim, pretende a autora que os requeridos sejam responsabilizados com o pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Pugna ainda pela concessão da gratuidade de justiça. A inicial veio acompanhada de documentos (ID 60964736 a ID 60965101). O feito foi distribuído para a 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária a qual determinou a remessa dos autos para o foro da consumidora, consoante decisão de ID 63876779. Houve a formulação de Conflito Negativo de Competência ao final declarado como competente o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião-DF. A gratuidade de justiça restou indeferida (ID 72820807), tendo sido objeto de recurso de agravo de instrumento, ao final provido (ID 97100106), para conceder o beneplácito à autora. Citada, Bayer S/A ofereceu contestação (ID 101432563 – págs. 1/47). Preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não colocou o produto no mercado à época da implantação do dispositivo na autora. Acrescenta na mesma preliminar que não pode responder por suposto erro médico, eis que eventuais informações equivocadas fornecidas ou eventualmente omitidas pelo profissional liberal não podem atrair a responsabilidade civil da Bayer S/A, até porque no manual de instrução do produto há um capítulo inteiro dedicado a “Possíveis Efeitos Adversos”. Destaca que seria responsabilidade da pessoa jurídica de direito público (Distrito Federal) e não da contestante caso se entenda pela falha no dever de informação quanto ao risco inerente ao produto. No mérito, ressalta que o “Essure” não é medicamento e sim produto médico correlato, não utilizado diretamente pelo consumidor final, e sim pelo médico e acompanhado por manual de instruções direcionado a esse profissional. Destaca que todos os riscos inerentes à implantação do produto estão previstos no manual de instrução, tecendo comentários sobre a sua segurança e eficácia. Esclarece que a ANVISA, em 17/02/2027, suspendeu temporariamente a importação, distribuição e comercialização do “Essure” no Brasil, mas isto ocorreu por questão meramente formal (a 2a corré –Commed e importadora do produto à época não apresentou a documentação exigida no prazo concedido pela ANVISA) e não vinculada a suposto aumento do risco de produto, ao contrário do alegado pela autora. Reafirma que o produto é seguro e que a sua circulação no Brasil foi suspensa pela não apresentação de documentação no prazo legal à ANVISA pela distribuidora Commed. Acrescenta que a própria contestante (Bayer S/A) optou voluntariamente pela interrupção das vendas e distribuição do produto “Essure” em todos os países, por questões exclusivamente comerciais, o que resultou no pedido do fabricante para cancelamento do registro perante a ANVISA, no dia 26/12/2018. Aponta a inexistência de nexo causal entre os sintomas narrados pela autora e a utilização do produto “Essure”, destacando que cada um dos sintomas apresentados pela consumidora não guarda correlação com referido produto, eis que possuem causas diversas. Sustenta que não há qualquer falha na fabricação do produto, até porque a Bayer S/A sequer é a fabricante ou detentora do registro do “Essure”. decorrentes da implantação do “Essure” estão previstos no manual de instrução de uso registrado na ANVISA. Reafirma que foram disponibilizadas todas as informações quanto aos riscos de inserção do “Essure”, conforme previstas no Manual de Instrução de Uso do produto em questão. Defende a impossibilidade da inversão do ônus da prova. Pelo princípio da eventualidade, caso reconhecida a obrigação de indenizar, refuta a configuração de danos morais, além de discordar do valor exorbitante pleiteado pela autora, o que configurar enriquecimento indevido. Pugna, ao final, pelo acolhimento das matérias preliminares e, caso superadas, a improcedência do pedido. Todavia, na hipótese de procedência, requer o afastamento da responsabilidade solidária de todos os corréus, de maneira a atribuir a cada qual sua parcela de culpa. Juntou documentos (ID 101432565 a ID 101432582). Citada, Commed Ltda ofereceu contestação (ID 101468960 – págs. 1/24). Sustenta a regularidade na comercialização do "Essure", eis que possuía efetiva autorização do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Defende que a parte autora não comprovou os fatos danosos narrados na inicial, a inexistência da obrigação de indenizar, tendo em vista que não há ato ilícito cometido pela Commed Ltda que possa justificar uma reparação de danos. Argumenta que, por hipótese, a imperícia no implante ou na retirada do produto não pode ser confundida com efeito colateral ou defeito do produto. Diz que a consumidora foi devidamente informada dos efeitos colaterais e possíveis complicações. Acrescenta que não procede a afirmação infundada na exordial de que o produto fornecido e comercializado “não era claro e informativo sobre os efeitos colaterais que seriam sofridos com a implantação do dispositivo no corpo humano”, pois o dispositivo "Essure" é acompanhado de um manual de instrução de uso direcionado ao médico, contendo todas as informações relevantes acerca do produto, tais como os seus riscos e possíveis efeitos adversos. Além do mais, no Brasil, todos os alertas com relação aos eventuais riscos foram repassados em respeito ao dever de informação. Por fim, argumenta que a segurança e eficácia do "Essure" não foi contraditada pela ANVISA, que inclusive, não recomendou a retirada do dispositivo para as pacientes que o haviam inserido. Sustenta que não há que se falar em danos morais. Imputa à autora o ônus da prova e assim se mostra incabível a inversão do ônus da prova. Na hipótese de ser reconhecida a obrigação de indenizar, entende que o valor deva ser orientado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Por fim, pugna pela improcedência do pedido. Requer, ainda, a expedição de ofício ao HMBI para envio do prontuário médico da autora, em especial, o termo de ciência e consentimento quando da implantação do produto “Essure”. Anexou documentos (ID 101468966 a ID 101468979). Réplica no ID 103915154. Em especificação de provas, a parte autora pleiteou o seu próprio depoimento pessoal, a oitiva de testemunhas e a prova pericial, a 2a corré (Comercial Commed) pugnou pela expedição de ofício ao HMIB para que encaminhe o prontuário médico da autora. A 1a corré (Bayer) pede a prova pericial médica e prova testemunhal, sem prejuízo da prova documental suplementar. Em decisão saneadora de ID 104969198 (págs. 1/8), foi indeferido o pedido de inversão do ônus da prova, além de rejeitadas as preliminares. Determinou-se, por fim, a expedição de ofício ao HMIB para remessa do prontuário médico da autora a este Juízo e deferida a realização de prova pericial. A autora agravou da decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova e ao final restou provido o agravo de instrumento (cópia no ID 149451842). Os documentos enviados pelo HMIB constam dos ID’s 124776981. subsequente manifestação da parte autora e da 1a corré. Sobreveio aos autos o respectivo Laudo Pericial em ID 153447396, seguido da manifestação da parte autora (ID 156633744), assim como das corrés (ID 154806363 e ID 156176508). Houve complemento do laudo pericial (ID 157093851) em resposta aos quesitos apresentados pela autora, acompanhado das subsequentes manifestações da autora (ID 158541887) e das corrés (ID 158355129 e ID 158443824). Declarada (ID 158545556) encerrada a instrução do feito, a autora apresentou alegações finais (ID 161454717) e a 2a corré (Comed) no ID 161188422 e a 1a corré (Bayer) no ID 161318318. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É o relatório. A Autora apela (ID 50962644) sustentando que: há fato novo superveniente à sentença, consistente no depoimento prestado pela Apelante no Conselho Regional de Medicina – CRM, nos autos do Processo Ético Profissional n. 16/2022, em 03/08/2023, que corrobora as alegações iniciais; (ii) as constatações efetuadas no laudo pericial não condizem com a realidade dos fatos, apontando diversas inconsistências entre o afirmado pelo Perito e a realidade dos fatos; (iii) a sentença foi baseada apenas nas conclusões do laudo pericial, que inclusive foi impugnado pela Apelante visto a total inconsistência da perícia, e ao julgar a presente lide descartou todo conjunto probatório juntado aos autos; (iv) o Juízo sentenciante, ao proferir a sentença, deixou de analisar as alegações trazidas à baila nas referidas petições, adotou o entendimento de que não haveria nexo causal entre os danos suportados pela Autora e a utilização do dispositivo Essure; (v) não houve a devida fundamentação acerca das razões que levaram a inadmissibilidade das petições referentes a impugnação dos peritos; (vi) o laudo produzido em Juízo, tempestivamente impugnado pela Agravante, utilizado como fundamento na sentença apelada, é totalmente inconsistente, ausente de elementos fáticos-probatórios, com respostas meramente opinativas sem qualquer fundamento, violando o dispositivo do inc. IV, §§ 1o e 2o, do art. 473 do CPC; (vii) na impugnação ao laudo pericial detalhou as razões que tal estudo deveria ser desconsiderado pelo Juízo a quo, eis que totalmente parcial, inexistindo qualquer justificativa minimamente técnica que pudessem sugerir a conclusão apresentada pelo perito do juízo, restando pleiteada a realização de um novo estudo; (viii) o Juízo sentenciante, usou como base para afirmar que não haveria vícios no contraceptivo Essure o laudo apresentado pelo perito Alexandre Cherman, expert que está sendo amplamente combatido pelos advogados da Apelante em todas as demandas que atua diante da sua incontroversa parcialidade e similitude de posicionamento nos diversos laudos elaborados, tendo, inclusive o nobre perito sendo destituído do encargo em diversas demandas em decorrência dos fatos anteriormente narrados; (ix) o Perito (ID 153447396 e ID 157093851) se absteve de responder quesitos básicos quando questionado pelas partes, proferindo laudo totalmente genérico e inconclusivo, ausente de elementos fáticos probatórios, com respostas meramente opinativas; (x) o laudo pericial supra é manifestamente parcial, tendencioso e questionável, veja que o não há elementos técnicos suficientes para o perito médico afirmar que o dispositivo não possui nexo de casualidade com os sintomas álgicos; (xi) o Juízo de origem se basear somente no laudo pericial e deixar de analisar todo conjunto probatório, caracteriza-se como cerceamento de defesa, tendo em vista várias provas acostadas aos autos que sequer foram analisadas; (xii) o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a referida hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos – hipossuficiência e verossimilhança das alegações – que ensejam a revisão; (xiii) colaciona à presente petição, laudo pericial, produzido em perícia judicial realizada em demanda idêntica sob o no 0705343-12.2020.8.07.0018, a qual a perita atesta a “concausalidade entre o quadro de dor pélvica crônica e a instalação do dispositivo intratubário ESSURE, causando quadro de salpingite crônica, sendo descrito na literatura como evento adverso desse método anticoncepcional”; (xiv) o entendimento esposado pelo Juízo sentenciante necessita ser revisto, pois a realização de procedimento experimental de dispositivo defeituoso caracteriza a necessidade de indenizar pelos danos morais sofridos pelo ato ilícito; (xv) é patente o dever das Apelantes em arcarem com os danos morais causados a Apelante, tendo em vista os efeitos derivados não somente do vício do produto, mas também face do descaso em que as Apeladas possuem em comercializar um produto defeituoso que trouxe diversos abalos à saúde física e emocional da ora Apelante; (xvi) o sentimento da Apelante de ter tido a sua saúde violada de uma forma brutal, deve ser analisado, eis que passou a sentir dores constantes, conforme sintomas já mencionados na presente exordial, que extravasaram a moldura do corriqueiro, do cotidiano e dos dissabores a que todos estão expostos. Ao final, pede: Em face do exposto, a Apelante requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação no intuito de reformar, in totum, a r. sentença, a fim de que seja dado provimento integral ao pleito inicial, qual seja: a) A procedência do pedido para condenar as Requeridas a pagarem à Requerente o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), como reparação pelos danos morais causados, com as devidas correções legais; b) A condenação das Requeridas em custas e honorários advocatícios, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. O recurso é isento de preparo em face da gratuidade d justiça concedida na origem. Após a interposição da apelação, a Apelante juntou aos autos a petição de ID 50962649, requerendo a admissão e apreciação do fato novo trazido aos autos, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, bem como a consequente reforma da decisão que determinou o desentranhamento do documento aos autos e, por fim, a intimação da parte contrária para manifestação sobre o fato novo apresentado. Em contrarrazões (ID 50962650), a COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA refuta os argumentos do recurso, defendendo que: (i) é inconsistente o argumento de que o depoimento da Apelante naquele procedimento administrativo serve como prova nova para cassar ou reformar sentença proferida de forma bem fundamentada, vez que enfrentou todas as provas produzidas dento do processo. Não existindo, portanto, nenhum fato novo ou superveniente que justifique sua cassação ou modificação; (ii) não há qualquer mácula no processo ou na perícia realizada que justifique anulação ou modificação na sentença proferida; (iii) com relação ao alegados “Itens presentes no laudo pericial que não condizem com a realidade fática”, também não prospera o apelo, pois ultrapassado o momento processual e forma prevista em lei para eventual impugnação dos argumentos técnicos dentro do processo, operando-se a preclusão; (iv) ausente o ato ilícito praticado pela Apelada, não há que se falar em dano, muito menos em reparação; (v) está comprovado nos autos que foram prestadas todas as informações relativas ao contraceptivo ESSURE® e seus riscos, bem como quanto ao procedimento de implante e retirada. Portanto, é fato incontroverso que foram cumpridas todas as exigências legais quanto ao dever de informação; (vi) também restou comprovada a legalidade da comercialização do produto na época do implante e, principalmente, que não há nexo causal entre os sintomas alegados e o contraceptivo ESSURE®, razão pela qual não há que se falar em danos morais, posto que não se vislumbra lesão à direito da personalidade no caso em tela; (vii) diante das conclusões também encontradas pelo Perito Judicial de que todas as informações sobre risco do produto foram prestadas, bem como quanto a inexistência do nexo de causalidade dos fatos alegados com o contraceptivo ESSURE®, foi corretamente afastado o dever de reparação civil. Requer que seja mantida sentença em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos e não provido o Recurso de Apelação, majorando a condenação de sucumbência. A Ré BAYER S. A. em contrarrazões (ID 50962651) suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a BAYER não detinha a titularidade do registro do ESSURE® no Brasil em 2013, ano em que a Apelante inseriu o dispositivo. À época, o registro era pertencente à empresa COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., não sendo esta Apelada a responsável pelo produto perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Ademais, válido ressaltar que a BAYER não deve responder ao feito na qualidade de sucessora empresarial da CONCEPTUS INC., uma vez que a aludida empresa era a antiga fabricante do produto nos EUA e nunca deteve o registro do produto no Brasil (no país, o registro foi detido pela COMMED entre 2009 e 2018) e preliminar de não conhecimento do recurso; por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. No mérito, defende que: (i) o conjunto fático-probatório dos autos é inconteste em demonstrar que a Apelante não possui razão em suas alegações, ainda mais diante da grande quantidade de evidências carreadas aos autos sobre a segurança e eficácia do ESSURE® nas quais o Juízo de origem se baseou; (ii) foi realizada perícia médica, tendo sido produzido laudo pericial e laudo complementar, cujas conclusões do Expert de confiança do Juízo contribuem, inequivocamente, para a completa improcedência da demanda, uma vez que restou demonstrado que não houve vício, defeito de fabricação ou falha do ESSURE®; houve ciência da Apelante acerca dos riscos do procedimento e (iii) não há nexo de causalidade entre a utilização do dispositivo ESSURE® e os sintomas alegados pela Apelante; (iv) o ESSURE® é comercializado desde o início do século sem qualquer registro de suspensão de suas vendas no Brasil por motivo de insegurança sanitária. Nunca houve proibição da venda do produto no Brasil: a ausência de manifestação da COMMED (mera questão formal), e não uma majoração ou descoberta de riscos associados ao procedimento, impeliu a ANVISA a editar em 2017 uma Resolução (RE n. 457/2017) determinando a suspensão temporária da importação, distribuição e comercialização de ESSURE® no Brasil, segundo consta na própria Nota Técnica elaborada pela agência (juntado pela própria Apelante); (v) a suspensão temporária (e já revogada) da comercialização do ESSURE® não resultou de mudança no perfil de segurança do produto. Houvesse risco inadmissível à saúde de pacientes, a agência reguladora nunca admitiria que o mero recebimento das informações solicitadas ao titular do registro sanitário fosse apto a permitir a comercialização do produto, nem consignaria na referida nota técnica que “as mulheres que tiveram o produto implantado devem manter a rotina de acompanhamento clínico junto ao seu médico” e que “não há recomendação para retirada do dispositivo, a menos que haja orientação médica nesse sentido.”; (vi) a BAYER tomou a decisão voluntária de interromper as vendas e distribuição do produto ESSURE®, em todos os países, por razões exclusivamente comerciais e, no Brasil, solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA o cancelamento do registro sanitário em 20 de dezembro de 2018; (vii) ausência de defeito do produto, nos termos do art. 12, §1o, inc. ii do CDC; (viii) foram devidamente fornecidas todas as informações relativas aos riscos de inserção do ESSURE®, na esteira do que determina o artigo 6o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor diferente de um medicamento para contracepção comum, como é o caso dos anticoncepcionais orais, por exemplo, ele não é encontrado em farmácias e jamais pode ser adquirido por um consumidor, cabendo ao médico alertar sobre os riscos; (ix) o risco de efeitos adversos após a colocação do ESSURE® era expressamente previsto no manual de instrução de uso registrado junto à ANVISA e que acompanha o produto e é o médico quem, na condição de fornecedor do serviço, deve informar à paciente quanto a todos os benefícios e riscos que determinado produto possui; (x) o Termo de Ciência e Consentimento Pós-informado, assinado pela Apelante, arrolava as várias complicações que poderiam surgir e a necessidade de cirurgia para remoção do produto; (xi) os sintomas alegados pela Apelante possuem causas diversas e em muitos anos de uso do ESSURE® e alegado convívio com esses sintomas, inexiste qualquer prova ou indício (consulta, exames, e.g.) que remeta, ainda que remotamente, à maioria dos sintomas descritos na inicial. Ademais, é cediço que a coincidência temporal entre sintomas e a utilização do produto não permite que se estabeleça automaticamente uma relação causal entre uma coisa e outra; (xii) o Perito deixou claro em seu laudo pericial que os sintomas narrados pela Apelante possuem causas diversas, sendo inespecíficos e comuns a uma série de doenças e condições clínicas; (xii) subsidiariamente, a eventual fixação de indenização deve ser realizada com extrema cautela e respeitando a proporcionalidade, observando a determinação estampada no art. 944 do Código Civil, para que não se torne excessiva, desproporcional e certamente resulte no enriquecimento sem justa causa da Apelante, o que é vedado em nosso ordenamento, nos termos do art. 884 do mesmo diploma legal, e em nossa jurisprudência pátria. Ante o exposto, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da BAYER, bem como pelo necessário não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende o não provimento do recurso. É o relatório. Com fundamento nos arts. 9° e 10 do CPC, INTIME-SE a Apelante GIZELI DE JESUS SILVA para, querendo, apresentar manifestação acerca das preliminares suscitadas, no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de preclusão. Após, com ou sem manifestação os autos devem ser enviados ao NATJUS para parecer técnico. Cumpre destacar que a Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providência, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com a aludida Portaria, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar os Réus ao pagamento de dano moral à Apelante em face a alegado defeito no produto dispositivo contraceptivo Essure implantado na Autora em 2013, no HMIB. A Apelante afirma que o dispositivo foi implantado “com a garantia que o implante era simples, rápido e indolor e, principalmente, não proporcionaria nenhum tipo de risco à incolumidade física”. Afirma alguns anos após a inserção do dispositivo Essure passou a apresentar alguns problemas de saúde, levando-a a realizar o procedimento de retirada do dispositivo em outubro de 2019, também no HMIB. Sustenta que quando o dispositivo ainda se encontrava em seu organismo, ela apresentou diversos sintomas como fortes cólicas em baixo do ventre, tipo pontada, mastalgia, distensão e edema, além de aumento considerável e intenso no fluxo menstrual, chegando a ficar até 15 (quinze) dias em período menstrual, inclusive com a presença de coágulos, bem como dores de cabeça intensa, dores e inchaço nas pernas, formigamento demasiado, tremores, dores na lombar, dores na região pélvica, sensação de perfuração no útero, pontadas, fadiga, ausência de libido, dores e sangramentos durante e após as relações sexuais, inflamações uterinas, dores nas articulações, mudanças de humor constantes, queda de cabelo, suspeita de adenomiose, líquido no abdômen, dores generalizadas e um forte odor decorrente do líquido vaginal. Além disso, importante destacar que a ora Requerente com quadros de infecção urinária recorrentes. Na presente ação foram produzidos laudo pericial e laudo complementar de IDs 50962591 e 50962612, não tendo o Perito constatado a alegada falha técnica no produto “Essure” que tenha desencadeado dano descrito na petição inicial. Confira-se a parte final da conclusão do laudo de ID 50962591: É possível afirmar que, sob a visão técnica Médica Pericial, não foi comprovada por ocasião desta perícia, a existência de nexo de causalidade entre a inserção e permanência dos dispositivos Essure e as queixas da Autora; e ainda, não foi comprovada a ocorrência de falha na fabricação ou da presença de algum defeito nos dispositivos implantados, sendo, entretanto, da competência do Juízo a decisão. No presente recurso, a Apelante afirma que: (i) o laudo produzido em Juízo, tempestivamente impugnado por ela foi utilizado como fundamento na sentença Apelada, é totalmente inconsistente, ausente de elementos fáticos-probatórios, com respostas meramente opinativas sem qualquer fundamento, violando o dispositivo do inc. IV, §§ 1o e 2o, do art. 473 do CPC; (ii) na impugnação ao laudo pericial detalhou as razões que tal estudo deveria ser desconsiderado pelo Juízo a quo, eis que totalmente parcial, inexistindo qualquer justificativa minimamente técnica que pudessem sugerir a conclusão apresentada pelo Perito do Juízo, restando pleiteada a realização de um novo estudo; (iii) o Juízo sentenciante, usou como base para afirmar que não haveria vícios no contraceptivo Essure o laudo apresentado pelo perito Alexandre Cherman, expert que está sendo amplamente combatido pelos advogados da Apelante em todas as demandas que atua diante da sua incontroversa parcialidade e similitude de posicionamento nos diversos laudos elaborados, tendo, inclusive o nobre perito sendo destituído do encargo em diversas demandas em decorrência dos fatos anteriormente narrados; (iv) o Perito se absteve de responder quesitos básicos quando questionado pelas partes, proferindo laudo totalmente genérico e inconclusivo, ausente de elementos fáticos probatórios, com respostas meramente opinativas; (v) o laudo pericial supra é manifestamente parcial, tendencioso e questionável, veja que o não há elementos técnicos suficientes para o perito médico afirmar que o dispositivo não possui nexo de casualidade com os sintomas álgicos. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, os presentes autos devem ser enviados ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo por norte os seguintes pontos: 1. Nos termos alegados pela Apelante, se verifica nos laudos de IDs 50962591 e 50962612 possíveis inconsistências e ausência de elementos fáticos-probatórios, com respostas meramente opinativas sem qualquer fundamento, violando o dispositivo do inc. IV, §§ 1o e 2o, do art. 473 do CPC? Se sim, fundamentar. 2. Inexiste justificativa minimamente técnica que pudessem sugerir a conclusão apresentada pelo Perito do Juízo? Se sim, fundamentar. 3. O laudo apresentado pelo Perito está revestido de incontroversa parcialidade e similitude de posicionamento nos diversos laudos elaborados? Se sim, fundamentar. 4. O Perito se absteve de responder quesitos básicos quando questionado pelas partes, proferindo laudo totalmente genérico e inconclusivo, ausente de elementos fáticos probatórios, com respostas meramente opinativas? Se sim, fundamentar. 5. O laudo pericial supra é manifestamente parcial, tendencioso e questionável, não havendo elementos técnicos suficientes para o Perito médico afirmar que o dispositivo contraceptivo Essure, implantado na Autora em 2013, não possui nexo de casualidade com os sintomas álgicos relatados pela Autora? Se sim, fundamentar. 6. Se a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante de que “nada há nos autos a abalar as conclusões alcançadas pelo expert no robusto laudo técnico que instrui o feito” deve ser afastada, nos termos requeridos pela Apelante? Se sim, fundamentar. 6. Demais pontos que o NATJUS entender relevantes ao presente caso. Após a elaboração e juntada do parecer técnico, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para voto. Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2023 13:21:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador